Tribunal: TJSP
Processo: 1039024-92.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS -DESCABIMENTO - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE E LIAME OCUPACIONAL COMPROVADOS –– APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS, EM SUBSTITUIÇÃO AO AUXÍLIO-ACIDENTE QUE RECEBE O AUTOR – ADEQUAÇÃO DA VERBA

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS -DESCABIMENTO - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE E LIAME OCUPACIONAL COMPROVADOS –– APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS, EM SUBSTITUIÇÃO AO AUXÍLIO-ACIDENTE QUE RECEBE O AUTOR – ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA AO NCPC – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.